Tribunal: TJES
Processo: 5051210-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051210-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO JOSE FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5051210-94.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
MARIO JOSE FERREIRA e BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDOS:
MARIO JOSE FERREIRA e BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERIDO NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA. REVELIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO DE VERBA DE SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARIO JOSE FERREIRA
e o requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5051210-94.2024.8.08.0024, DECRETO A REVELIA do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do art. 20 da Lei de n.º 9.099/95. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a restituir à parte autora MARIO JOSE FERREIRA o valor de R$ 654,48 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) correspondente ao dobro do desconto, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso realizado, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 14193826 e 14193829), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais e o requerido traz matéria de mérito, mesmo sendo revel nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Observo que o recorrente BANCO SANTANDER BRASIL S/A não compareceu à audiência designada (ID 14193822), mesmo devidamente citado e intimado (ID 14193820), sendo declarada sua revelia em sentença (ID 13441739). Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

No tocante ao recurso apresentado pelo autor, recebo-o no efeito devolutivo e, desde já, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

O simples descumprimento contratual, pelo réu, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de circunstância a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc.

Contudo, no
caso
sub judice
o dano moral
ocorre na forma in re ipsa, haja vista que os descontos indevidos foram realizados sob o benefício previdenciário do autor, desfalcando-o de sua verba de subsistência, situação que causa verdadeira angústia e sofrimento
.

No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) é justa e adequada
no caso em comento
, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
O valor deve ser atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pela SELIC a contar deste arbitramento.
Sem custas e honorários em relação ao recurso do autor, face o resultado do julgamento
.
Condeno o recorrente BANCO SANTANDER BRASIL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)